Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada, pela parte autora, de comprovante bancário de pagamento (ID 13833020) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao seu recurso. Ante o exposto, concedo ao BANCO DO BRASIL S/A o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante bancário de ID 13833020. Advirto que a guia deverá, necessariamente, ser relacionada ao comprovante juntado aos autos, sob pena de haver a necessidade de recolhimento do preparo em dobro a fim de evitar a deserção. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator